Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO REALIZAÇÃO POSTERIOR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO DETERMINADO. ERRO IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. No caso dos autos, a decisão agravada rejeitou a impugnação sem que restasse esclarecido quais índices foram aplicados pela exequente em sua planilha de cálculos e determinado, após a rejeição, a realização dos cálculos para averiguar eventual irregularidade.
2. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente à verificação de quais índices foram utilizados pela exequente gera patente prejuízo ao agravante, já que em caso de constatação da aplicação incorreta dos índices de correção monetária, haveria o reconhecimento de excesso de execução com o consequente acolhimento da impugnação apresentada, inclusive com fixação de honorários advocatícios.
3. Em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa, se faz necessária, anteriormente à rejeição à impugnação apresentada, que seja esclarecido quais os índices utilizados pela exequente, para que, posteriormente, seja analisada a impugnação apresentada. Precedentes.
4. A rejeição prematura da impugnação ao cumprimento de sentença configura error in procedendo e deve ser coibida, com o reconhecimento de sua invalidade.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.